Tribunal: STJ
Processo: 0097019-64.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989800 - RJ(2025/0259802-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: R046
RIO
DE
JANEIRO
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPACOES S.A
ADVOGADOS
: LEONARDO PINHEIRO LIMA - RJ187369
RAFAEL DE FRIAS RODRIGUEZ - RJ186727
DOMICIANO NORONHA DE SA - RJ123116
GABRIEL NOGUEIRA DE PAIVA ISIDORO - RJ227221
AGRAVADO
: MARCIO GASPAR BARANDIER
AGRAVADO
: GLAUCIA CAVALCANTE RIBEIRO BARANDIER
ADVOGADOS
: RENATO ANET - RJ045633
RENATO ANET - SP447638
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo
nos próprios autos.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo
§ 1o,
art. 1.021,
do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
monocrática atrai a Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno não conhecido.
: 1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo
interno.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o.
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA55551056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:22:09
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: fcda3591-a9e7-4072-84b2-6fc04a920fd8

: STJ, AgInt no
Ministra
Jurisprudência relevante citada
REsp 1.881.480/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
13/6/2022,
21/6/2022.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55551056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:22:09
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: fcda3591-a9e7-4072-84b2-6fc04a920fd8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989800 - RJ(2025/0259802-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: R046
RIO
DE
JANEIRO
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPACOES S.A
ADVOGADOS
: LEONARDO PINHEIRO LIMA - RJ187369
RAFAEL DE FRIAS RODRIGUEZ - RJ186727
DOMICIANO NORONHA DE SA - RJ123116
GABRIEL NOGUEIRA DE PAIVA ISIDORO - RJ227221
AGRAVADO
: MARCIO GASPAR BARANDIER
AGRAVADO
: GLAUCIA CAVALCANTE RIBEIRO BARANDIER
ADVOGADOS
: RENATO ANET - RJ045633
RENATO ANET - SP447638
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo
nos próprios autos.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo
§ 1o,
art. 1.021,
do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
monocrática atrai a Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno não conhecido.
: 1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo
interno.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o.
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA54770581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:57:41
Código de Controle do Documento: 4f465c31-0980-4464-81b3-011841afd5b9

: STJ, AgInt no
Ministra
Jurisprudência relevante citada
REsp 1.881.480/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
13/6/2022,
21/6/2022.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 130-145) interposto contra decisão que
negou provimento ao agravo nos próprios autos (fls. 125-126).
Em suas razões, a parte agravante sustenta a "Desnecessidade de
Reanálise do Conteúdo Probatório [...] A decisão agravada foi devidamente
confrontada com a jurisprudência do STJ – não incidência da Súmula 284 do STF – a
jurisprudência do STJ entende pela não preclusão da retificação de erros de cálculo"
(fls. 134-135).
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 150).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fl. 126):
A Corte de origem entendeu que "a intempestividade da impugnação não
pode ser suplantada com o argumento de que o excesso de execução é
cognoscível de ofício [...] considerando que a matéria não é cognoscível de
ofício, pois é atinente ao próprio montante exequendo e seus critérios de
cálculo, não assiste razão ao Agravante, que deveria ter ofertado a
impugnação no prazo que a Lei Processual vigente prevê, do qual não se
desincumbiu" (fls. 33-35).
A respeito de tais razões de decidir, a parte recorrente não se manifestou,
limitando-se a alegar que "ausência de preclusão diante do erro material ao
se utilizar o índice IGP-M como fator de correção sem que houvesse decisão
judicial a respeito" (fl. 45 ). Assim, não estando impugnado fundamento
suficiente para manter o acórdão recorrido, há o impedimento da
Súmula n. 283/STF.

Documento eletrônico VDA54770581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:57:41
Código de Controle do Documento: 4f465c31-0980-4464-81b3-011841afd5b9

Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal e conforme previsto no
§ 1o, do CPC, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
art. 1.021,
especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
No agravo interno (fls. 130-145), todavia, a parte agravante insurge-se
contra o resultado que lhe foi adverso sem proceder à impugnação do fundamento da
decisão monocrática – da incidência da Súmula n. 283 do STF por não ter se
manifestado sobre os argumentos de decidir do acórdão do Tribunal de origem –,
limitando-se a sustentar que seria desnecessário a reanálise do conteúdo probatório e
que a não incidência da Súmula n. 284 do STF.
Deixando a parte recorrente de rebater especificamente o ponto da decisão
ora agravada, incide a
Nesse sentido, confira-se o seguinte
Súmula n. 182/STJ.
precedente:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE
PROVAS. SÚMULAS 5 E
ACÓRDÃO RECORRIDO EM
7/STJ.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA

AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
SÚMULA
83/STJ.
INCIDÊNCIA DA
RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
[...]
3. Incide o óbice da
quando a decisão recorrida aplica o
Súmula 182/STJ,
entendimento da
ao caso concreto, e a parte recorrente
Súmula 83/STJ
deixa de comprovar que os precedentes nela indicados não se aplicam à
espécie, sequer traz julgados contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão, de forma a demonstrar que outra é a orientação
jurisprudencial nesta Corte Superior, ou, que a divergência é atual.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
REsp n. 1.881.480/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
13/6/2022,
21/6/2022.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54770581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:57:41
Código de Controle do Documento: 4f465c31-0980-4464-81b3-011841afd5b9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.989.800 / RJ
Número Registro: 2025/0259802-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00119968420198190208
00970196420248190000
119968420198190208
202524506825
970196420248190000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R046 RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
S.A
ADVOGADOS : LEONARDO PINHEIRO LIMA - RJ187369
RAFAEL DE FRIAS RODRIGUEZ - RJ186727
DOMICIANO NORONHA DE SA - RJ123116
GABRIEL NOGUEIRA DE PAIVA ISIDORO - RJ227221
AGRAVADO
: MARCIO GASPAR BARANDIER
AGRAVADO
: GLAUCIA CAVALCANTE RIBEIRO BARANDIER
ADVOGADOS : RENATO ANET - RJ045633
RENATO ANET - SP447638
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55529927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:07:22
Código de Controle do Documento: 13ba7af3-feb5-4b0e-b005-7b5597554501

AGRAVANTE : R046 RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
S.A
ADVOGADOS : LEONARDO PINHEIRO LIMA - RJ187369
RAFAEL DE FRIAS RODRIGUEZ - RJ186727
DOMICIANO NORONHA DE SA - RJ123116
GABRIEL NOGUEIRA DE PAIVA ISIDORO - RJ227221
AGRAVADO
: MARCIO GASPAR BARANDIER
AGRAVADO
: GLAUCIA CAVALCANTE RIBEIRO BARANDIER
ADVOGADOS : RENATO ANET - RJ045633
RENATO ANET - SP447638
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:07:22
Código de Controle do Documento: 13ba7af3-feb5-4b0e-b005-7b5597554501